Tribunal: TJMT
Processo: 1014365-07.2024.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014365-07.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSANA GARCIA - CPF: 024.131.211-61 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (RECORRIDO), LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 135.062.766-62 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1014365-07.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
MARIA ROSANA GARCIA
.

Recorrida: UNIÃO SEGURADORA S.A – VIDA E PREVIDÊNCIA.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/08/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na hipótese, o desconto no benefício previdenciário foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Co
m relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, levando em consideração que o valor total descontado não é elevado.

4.

Nesse sentido,
verbis:

”SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS DIVERSOS EM CONTA NÃO AUTORIZADOS. PROVA DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A parte autora, na exordial, conta que constatou a existência de descontos a título de UBER BR EATS, SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS E SEGURO PRESTAMISTA, SPOTFY, SEBRASEG CLUBE DE SERVIÇOS, BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, somando a monta de R$ 5.956,33, contudo assevera não realizou qualquer contratação ou autorização, de modo que a autorização realizada pelo Banco Bradesco afronta a boa fé do contrato junto à instituição financeira.

3. Em contrapartida, a instituição bancária Banco Bradesco alega que é mera administradora da conta do reclamante, não podendo incorrer em reparação de danos por ação de terceiros, ao argumento de que o causador do dano é exclusivamente as empresas que lançaram os débitos de SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS E SEGURO PRESTAMISTA,

SEBRASEG CLUBE DE SERVIÇOS, BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, e que no que tange aos lançamentos de SPOTFY e UBER BR EATS estes são autorizados diretamente pelo consumidor ao inserir nas plataformas o código e dados do cartão pessoal motivo da parcial procedência da sentença.

4 Ambos recorrem, contudo enquanto a reclamada pugna pela improcedência e/ou redução dos danos morais, a parte reclamante pugna pela majoração dos danos morais deferidos em R$ 3.000,00 para pelo menos R$ 15.000,00 e devolução do valor a título de SPOTFY e UBER BR EATS indeferido em sentença.

5. Não há como acolher a devolução do valor a título de SPOTFY e UBER BR EATS, pois conforme sentença é realizado com inserção de dados do consumidor diretamente na plataforma de contratação, aliado aos fatos suscitados em sentença que trago como fundamento do recurso “Os pagamentos registrados como “COMPRA ELO DÉBITO VISTA”, ocorreram mediante a utilização de cartão de débito e necessita de senha para que seja autorizada a compra, assim, a falha na prestação do serviço está relacionada à comprovação de que houve a violação do cartão. No caso dos autos, verifico que ao mesmo tempo em que consta registrado o pagamento dos serviços “COMPRA ELO DÉBITO VISTA UBER EATS” e “COMPRA ELO DÉBITO VISTA SPOTFY, cuja validade foi questionada pelo Requerente, houve a utilização do cartão em diversos estabelecimentos comerciais e que não foi questionada pelo Requerente. Assim, apenas em relação aos pagamentos registrados sob a rubrica “COMPRA ELO DÉBITO VISTA UBER EATS” e “COMPRA ELO DÉBITO VISTA SPOTFY”, tenho não há nos autos provas suficientes que comprovem a falha na prestação do serviço pelo Requerido.”

6. Lado outro, não há como acolher as razões da reclamada, uma vez que demonstra fragilidade na prestação de serviços, autorizando débito sem anuência do consumidor titular da conta bancária, respondendo diante da cadeia de consumo pelos danos causados por fortuito interno. E no que concerne ao quantum indenizatório, igualmente não há como dar provimento pois está de acordo com os valores usualmente arbitrados pela turma recursal do mato grosso em casos análogos, considerando ainda que o valor do débito aqui discutido, devendo ser considerado para fins de arbitramento dos danos, não havendo que falar em majoração de danos morais.

7. A empresa que não comprova a origem da obrigação e realiza desconto na conta bancária do reclamante a título de SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS E SEGURO PRESTAMISTA,

SEBRASEG CLUBE DE SERVIÇOS, BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, sem prova robusta da contratação, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

8. A sentença que julgou parcial procedência com a seguinte parte dispositiva “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de: a)

DECLARAR a inexigibilidade do débito decorrente dos serviços SUDAMERICA, SEBRASEG, BINCLUB e SEGURO PRESTAMISTA, que foram indevidamente descontados da conta corrente do Requerente, observado o prazo prescricional. b)

CONDENAR o Requerido a restituir ao Requerente o valor indevidamente cobrado referente ao serviço SUDAMERICA, SEBRASEG, BINCLUB e SEGURO PRESTAMISTA, respeitando o prazo prescricional, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m. contados da citação e correção monetária (INPC), contados do efetivo desembolso. c)

CONDENAR o Requerido a pagar ao Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recursos improvidos. O Recorrente Reclamante arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Condeno a recorrente Reclamada a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1002469-52.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025